Tribunal: TJSP
Processo: 1009458-32.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenização securitária cumulada com pedido de indenização por dano moral. Seguro habitacional. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela requerida. EXAME: Não conhecimento. Pretensão de recebimento de indenização securitária nos termos de contrato de seguro habitacional. Competência preferencial de uma das C. Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste E.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenização securitária cumulada com pedido de indenização por dano moral. Seguro habitacional. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela requerida. EXAME: Não conhecimento. Pretensão de recebimento de indenização securitária nos termos de contrato de seguro habitacional. Competência preferencial de uma das C. Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, conforme previsto na Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, inciso I. 22. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.